Tribunal: TJES
Processo: 5005350-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005350-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIKON DE SOUZA TEIXEIRA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADO. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível extrair da petição recursal o interesse de reforma e as razões fáticas e jurídicas pelas quais o Agravante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual atendido o princípio da dialeticidade recursal.

2. Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado em petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, no caso contrário, designará audiência de justificação.

3. Os atos de vigilância evidenciam o exercício da posse da Agravada sobre as referidas áreas, seja por meio de empresa de segurança ou por meio de acompanhamento via satélite, cujas imagens, inclusive, noticiam alterações fáticas decorrentes da ocupação irregular apenas a partir de junho/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – SUSCITADA PELA AGRAVADA

O princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, é possível extrair o interesse de reforma e as razões fáticas e jurídicas pelas quais o Agravante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual preenchido este requisito de admissibilidade.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto.

Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, caso contrário, designará audiência de justificação.

Confira-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

O ilustra magistrado
a quo
, ao deferir a tutela possessória liminar, consignou os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“A parte autora revela, a primeira vista, a condição de titular do direito de propriedade da área imóvel e do exercício possessório, a partir do exame dos Id ́s 11762308, 11762310, havendo, ainda, Ato Declaratório Ambiental (Id n.º 11762322), Cadastro Ambiental Rural (Id ́s n.º 11762315 e 11762317), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (Id n.º 117623259) e recolhimento de ITR (Id n.º 11762333).

Os mapas e registros fotográficos reforçam o exercício possessório da parte autora, assim como a manutenção a partir da vigilância do local.

Por outro lado, depreendo o esbulho possessório, com a ocupação recente, identificada em dezembro de 2021, a teor do documento Id n.º 11762335 (com registro fotográfico de ocupação recente). Vejamos excerto do Boletim de Ocorrência de n.º 46484792 (fl. 06 do Id n.º 11762335):

O texto abaixo foi inserido na íntegra pelo próprio comunicante através da internet. Informamos para os devidos fins, que no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 10:00 horas, a equipe de vigilância patrimonial da empresa Prosevig, denominada UNF-03 e composta pelos vigilantes Josiel Ferreira e Breno Cosme, ao fazer monitoramento nas fazendas da empresa Suzano S/A, identificou na UP E4AL01, E4AL 02 e E4AL03, e foi constatado que existem algumas casas em área de preservação ambiental da Suzano. A equipe conversou com a moradora do local de nome Rosevania, que relatou ter adquirido a terra pelas mãos da Sra. Elaine, filha do Sr. Miguel, que por sua vez adquiriu do Sr. Mizael Corrêa, que também é morador da terra ocupada. Relatou que cada terreno que foi vendido equivale a aproximadamente 01 alqueire, no local se encontram 05 casas e 01 curral com alguns bovinos. Alguns terrenos estão cercados, não havendo construções. Porém segundo a Sra. Rosevania possuem donos. Informou que quando adquiriu o terreno já havia casa construída e que não sabia que era uma ocupação irregular, sendo avisada sobre a situação em momento posterior através de um vizinho local e não sabendo informar o andamento do processo da terra e quanto tempo teria a referida ocupação.

As provas iniciais apresentadas são suficientes para caracterizar o recente esbulho possessório praticado pelos ocupantes, notadamente se observado, a priori, que: i) a partir da invasão de área imóvel, com a realização de construção; ii) têm o objetivo de realizar a ocupação de área de preservação permanente, com risco concreto para o meio ambiente e para o solo (urbano/rural) em desrespeito à legislação federal (Leis Federais 6.766/1979 e 4.504/1964).

Assim, identifico elementos concretos e plausíveis da posse anterior da parte autora, do esbulho possessório recente e da perda da posse, a justificar a tutela liminar. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMÓVEL RURAL. Tutela de urgência deferida na origem. Comprovada a posse. Admitida a invasão. Configurados os atos de esbulho. Arts. 561 e 562 CPC/2015. Agravo improvido. (TJBA; AI 0020794-37.2017.8.05.0000; Salvador; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Regina Helena Ramos Reis; Julg. 14/08/2018; DJBA 20/08/2018; Pág. 424)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel rural. Invasão pelos réus integrantes do movimento "MTST". Alegação de que ocupam parte da fazenda por mais de quinze anos. Não comprovação. Propositura anterior de ação possessória em face dos mesmos réus com deferimento liminar e Decreto de procedência. Nova invasão que caracteriza posse de má-fé. Indenização por benfeitorias. Não reconhecimento. Esbulho configurado. Reintegração determinada. Ação procedente. Recurso não provido. (TJSP; APL 0000659-05.2014.8.26.0168; Ac. 9721230; Dracena; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Dos Santos; Julg. 18/08/2016; DJESP 19/09/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE. CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou (V) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil. II. Na hipótese, o exame fático probatório do caso em análise evidencia a posse, o esbulho praticado pelo réu e a consequente perda da posse por parte do autor da demanda, a ensejar no provimento do pleito reintegratório, em respeito à lógica de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, incisos I e II, do CPC/15, com correspondência no artigo 333, incisos I e II, do CPC/73. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011140082766, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

A medida de reintegração autoriza a retirada das benfeitorias existentes no local (pelos ocupantes ou, em caso de inércia, pela parte autora), com vistas a assegurar o cumprimento da ordem judicial, sob pena de provável reingresso na área. Por outro lado, diante da aparente conduta organizada dos requeridos, no sentido de promover a invasão de áreas ocupadas pela autora, entendo plausível e urgente a concessão de ordem judicial para que se abstenham de expandir a invasão ou ocupar áreas vizinhas da demandante.

Especificamente a respeito da apreensão de bens móveis (veículos, motocicletas, motosserras), entendo, nesta etapa inicial, ser inviável autorizar a apreensão – salvo se efetivamente identificado como objeto de crime ocorrido no momento da diligência ou a partir de apuração de natureza criminal pela autoridade competente (o que refoge à competência nestes autos) –, sob pena de causar gravame excessivo contra requeridos/terceiros, em circunstâncias fáticas ainda iniciais no processo.

Por fim, destaco que a presente demanda não viola a r. decisão proferida na Medida Cautelar da ADPF n.º 828/DF, notadamente porque cuida-se de invasão iniciada no final do ano de 2021, já no período da pandemia de Covid-19.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar para que: i) seja promovida a reintegração de posse do imóvel objeto desta demanda “Bloco 13 – FRD (S-SM 15)”, situado na zona rural do Município de São Mateus/ES, vinculado às matrículas 6.646 e 6.649, em face dos requeridos e demais ocupantes que estejam no imóvel sem a autorização da parte autora; ii) os requeridos e demais ocupantes que estiverem no imóvel se abstenham da expandir a invasão ou a ocupar outras áreas vizinhas da demandante, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa e por dia de invasão, bem como caracterização de crime de desobediência.”

À luz das premissas fixadas, entendo deva ser confirmada a decisão objeto da presente irresignação recursal, pelas razões que passo a expor.

O Agravante alega ter adquirido de boa-fé o imóvel litigioso no dia 16/09/2022 do Sr. Mizael Correia, que, por sua vez, teria exercido posse sobre o imóvel por mais de duas décadas.

Com efeito, o Agravante apresentou o documento id 24544104 (dos autos de origem), qual seja um “recibo de compra e venda de imóvel” datado de 16/09/2022, no qual figura como adquirente o Agravante e como vendedor o Sr. Mizael Correira, sendo objeto uma “
propriedade rural denominada ‘Fazenda Três Irmãos’, situada na Zona do Rio Preto – Zona Rural de São Mateus (...) área de 130,0761 ha (cento e trinta hectares e setecentos e sessenta e um centiares)
”.

Ao examinar referida documentação, o magistrado
a quo
entendeu que o fato não infirmaria a higidez dos fundamentos articulados na decisão vergastada, com o que concordo, ao menos na cognição possível do agravo de instrumento, notadamente porque (i) o recibo de compra e venda foi firmado após a citação do vendedor (Sr. Mizael Correia) na ação judicial de origem, portanto, ocasião em que a coisa já era litigiosa (art. 240, do CPC); (ii) o recibo de compra e venda não especifica confrontantes e não aponta coordenadas seguras que delimitariam a sua localização; (iii) o Oficial de Justiça, por ocasião das diligências realizadas, registrou não ter encontrado “
pessoas residindo na propriedade, apenas gado, cavalos e um funcionário que mudava o gado de pasto
” (id 21257859, dos autos originários), o que, nesta fase processual, fragiliza a tese de posse anterior.

Lado outro, a Agravada logrou demonstrar que a área objeto da ocupação irregular de aproximadamente 89ha (oitenta e nove hectares) encontra-se incrustada numa área maior compreendida pelas matrículas 6.649 e 6.646, das quais é proprietária registral, as quais totalizam 632,4ha (seiscentos e trinta e dois hectares e quatro ares de terra).

Neste passo, deve-se registrar que, não obstante a petição inicial veicular ocupação irregular em área de 89ha (oitenta e nove hectares), portanto, menor que aquela descrita no recibo de compra e venda apresentado pelo Agravante, tem-se que a tutela possessória engloba toda a área compreendida pelas matrículas 6.649 e 6.646.

Os atos de vigilância, por sua vez, evidenciam o exercício da posse da Agravada sobre as referidas áreas, seja por meio de empresa de segurança ou por meio de acompanhamento via satélite, cujas imagens, inclusive, noticiam alterações fáticas decorrentes da ocupação irregular apenas a partir de junho/2021.

Nesta senda, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 561 DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017); 2. Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado,” salientando que “a posse é a possibilidade fática do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio (usar, gozar, dispor e reaver)”, reforçando que “a posse não é propriamente o exercício do poder, mas apenas a possibilidade de exercê-lo; e que ela não se dá sobre um direito real, mas sobre um dos poderes reais.” (RODRIGUES, Ricardo Wey. A posse - definição, características e efeitos Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 09 jul 2021. Disponivel em:https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38200/a-posse-definicao-caracteristicas-e-efeitos. Acesso em: 09 jul 2021.);
3. Demonstrada a posse, mediante atos de cuidado e vigilância sobre o bem
, e o esbulho, na forma do art. 561 do CPC, deve ser concedida a reintegração de posse
; 4. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5003642-62.2021.8.08.0000, relatoria Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/02/2023 – grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. EXISTÊNCIA DE ESBULHO. A REINTEGRAÇÃO DA POSSE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O apelado também anexou ao caderno processual comprovantes de pagamento de impostos e taxas junto à Prefeitura Municipal, bem como a testemunha ouvida em audiência, declarou de forma clara e coerente que ela realizava a vistoria e cuidado do imóvel durante longo período, bem como afirmou ter presenciado a invasão do terreno pelos apelantes. 2)
É possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações,
o exercício da vigilância
. 3) Restando comprovados os pressupostos para a reintegração, é devida a concessão de proteção possessória. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido. (AP nº 0030305-38.2011.8.08.0048, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2024 – grifei)

Deste modo, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam os fundamentos consignados na decisão vergastada, que, em sede de cognição sumária, deferiu a tutela possessória postulada na ação judicial de origem, motivo pelo qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)